Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715401-33.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIPA, MARIAH BRITO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA VIEIRA DA SILVA contra o acórdão desta Quinta Turma Cível, que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA, representado pela síndica, MARIAH BRITO GOMES. O aresto recebeu a seguinte ementa (ID 56520391): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPRIETÁRIO REGISTRADO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO A TERCEIROS. MÁ-FÉ DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda deimóvel, ainda que desprovido do registro” - Súmula 84 do STJ. 2. A tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 886, sob o rito dos recursos repetitivos, deve ser interpretada sob a análise da teoria da dualidade da obrigação. Dessa forma, como bem explanado no posterior julgamento do REsp no 1.442.840/PR, o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio, no caso, o promitente comprador, mas, por outro lado, o proprietário não se desvincula da obrigação, mantendo-se na condição de responsável pelo pagamento da dívida, enquanto mantiver a situação jurídica de proprietário do imóvel. 3. A propriedade do imóvel pertence à construtora executada, pois a transferência de bem imóvel só é feita por meio de escritura pública, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, de maneira que, conforme o art. 1.245, § 1o, do Código Civil, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. 4. Sendo a proprietária constante no registro imobiliário, a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança das taxas de condomínio. 5. A ausência do devido registro em Cartório de Imóveis, formalidade considerada essencial pela lei, impede que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arrematou o imóvel judicialmente. 6. As despesas condominiais configuram obrigação propter rem, ou seja, restam vinculadas ao bem, e, nesse contexto, é permitida a penhora do imóvel a fim de que sejam honradas as referidas taxas. 7. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais, aponta a ocorrência de omissão “no que se refere à ausência da inclusão da embargante no polo passivo do processo de execução, levando em consideração que detinha direito real de moradia sobre o imóvel, com inequívoco conhecimento do embargado” (ID 57553656). Tece considerações acerca dos fatos que entende subsidiar a sua tese, requerendo, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim de que os vícios elencados sejam sanados. Contrarrazões, ao ID 57974749, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. O prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso. Na espécie, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos, pois são manifestamente intempestivos. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 7/3/2024 (quinta-feira), considerando-se publicado em 8/3/2024 (sexta-feira) - ID 56642281 -, encerrando-se o prazo para a oposição de embargos de declaração contra o julgado em 15/3/2024 (sexta-feira). Todavia, os embargos de declaração foram opostos apenas em 3/4/2024 (ID 57553656), motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Por esse motivo, uma vez que o recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade relativo à tempestividade, não há como avançar no mérito dos embargos de declaração. Ante o exposto, tendo em vista a intempestividade (art. 1.023 do CPC), não conheço dos embargos de declaração (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDF). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora